Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-75.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Cobrança indevida – Falta de prova acerca da prestação dos serviços – Apresentação de documento apenas na apelação – Inadmissibilidade – Art. 435 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Cobrança indevida – Falta de prova acerca da prestação dos serviços – Apresentação de documento apenas na apelação – Inadmissibilidade – Art. 435 do CPC/2015 somente admite a juntada de documentos relativos a fatos novos, desconhecidos das partes, ou cuja produção era impossível anteriormente - Prova sobre fato alegado na petição inicial Inadmissibilidade - Prova que já deveria ter sido produzida em momento oportuno - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento, na falta de produção de prova em contrário – Ação revisional parcialmente procedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários recursais arbitrados em desfavor do Banco-réu majorados de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003032-75.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada NATALIA RITA BRANDÃO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003032-75.2017.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 44781
APEL.No: 1003032-75.2017.8.26.0462
COMARCA: Poá
APTE. : Banco Itaucard S/A
APDO. : Natália Rita Brandão Gomes
SENTENÇA DO JUIZ: Valmir Maurici Júnior
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo para
aquisição de veículo - Tarifas bancárias

Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1578553/SP e REsp. 1639320/SP Cobrança
de tarifa de avaliação de bem
Cobrança
indevida Falta de prova acerca da prestação
dos serviços
Apresentação de documento
apenas na apelação Inadmissibilidade Art.
435 do CPC/2015 somente admite a juntada de
documentos
relativos
a
fatos
novos,
desconhecidos das partes, ou cuja produção era
impossível anteriormente - Prova sobre fato
alegado na petição inicial Inadmissibilidade -
Prova que já deveria ter sido produzida em
momento oportuno - Contratação de seguro
Abusividade Inclusão do prêmio no valor
financiado denota vício de consentimento, na
falta de produção de prova em contrário Ação
revisional parcialmente procedente Sentença
mantida Honorários recursais Cabimento
Honorários recursais arbitrados em desfavor do
Banco-réu majorados de R$ 500,00 para
R$ 1.000,00, em observância ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003032-75.2017.8.26.0462 -Voto no
3
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário e
condenou o Banco-réu (ora apelante) a devolver à autora-apelada os
valores da tarifa de avaliação de bem e de seguro proteção financeira,
reconhecendo a sucumbência recíproca das partes e condenou cada qual
a pagar a metade das custas processuais e os honorários do patrono da
outra (fixados em R$ 500,00).
Sustenta o recorrente a regularidade da cobrança da
tarifa de avaliação de bem e do valor do seguro proteção financeira.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003032-75.2017.8.26.0462 -Voto no
4
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O apelante questiona a cobrança das seguintes verbas
previstas no contrato de financiamento: (i) tarifa de avaliação de bem
(R$ 460,00) e (iii) seguro de proteção financeira (R$ 471,93).
Quanto àquela tarifa, a Corte Superior entendeu por
sua validade, em princípio.
Ocorre que a autora controverteu a existência do
serviço e o Banco-réu não provou a sua realização, trazendo aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003032-75.2017.8.26.0462 -Voto no
5
apenas um documento que instruiu as suas razões recursais (cf. fl. 108).
A apelação não se presta, contudo, à apresentação de
documentos novos, nem serve de instrumento para a juntada aos autos
de prova documental sobre fatos já ocorridos, notadamente porque
poderiam ter sido apresentados em momento antecedente. Isso tudo
caracteriza inovação recursal, em afronta aos arts. 434 e 435 do
CPC/2015.
A autora sustentou que foi compelida a contratar o
seguro que lhe foi indicado e, embora o Banco sustente que tal
contratação não decorreu de adesão automática ao financiamento, mas
celebrado em instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi
incluído no próprio valor financiado, o que é suficiente para reconhecer
a verossimilhança da tese da autora.
É mantida, portanto, a sentença que reconheceu a
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e também da
cobrança do seguro de proteção financeira, condenando o Banco
recorrente à respectiva devolução de valores.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003032-75.2017.8.26.0462 -Voto no
6
impostos ao Banco-réu são majorados de R$ 500,00 para R$ 1.000,00.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator